Tribunal: TJDFT
Processo: 0029042-87.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC, serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegalidade passiva rejeitada.

2. O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio “necessidade e adequação”. Dessa forma, sendo a propositura da ação indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte autora, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. Preliminar e falta de interesse de agir rejeitada.

3. Entraves burocráticos com obtenção da carta de “habite-se” junto à Administração não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, uma vez que são previsíveis e integram os riscos do fornecedor. De tal forma, tal circunstância deve estar computada no prazo de tolerância contratual.

4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, já considerado o prazo de prorrogação fixado em contrato, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem.

5. Conforme fixado no Tema 970 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes. No caso dos autos, o Juízo a quo reconheceu o direito da autora a perceber lucros cessantes, todavia, determinou a cumulação com multa moratória prevista no contrato celebrado entre as partes, o que viola o fixado em tese repetitiva pelo c. STJ. Assim, necessária a reforma da sentença para afastar a condenação na multa moratória, mantendo-se apenas a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, em atenção ao disposto no Tema 970 do STJ.

6. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores, hipótese que não se verifica no caso vertente.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.